Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710668-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Vanderleia Francisca de Araújo Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Vanderleia Francisca de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vanderleia Francisca de Araújo (Id. 48615693) e pelo Distrito Federal (Id. 49069660) contra o acórdão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargado e negou provimento ao recurso interposto pela embargada (Id. 48242727). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias e, de acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o ente embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator